Tribunal: TJSP
Processo: 0002022-65.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002022-65.2015.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que são apelantes
CARLOS ROBERTO CHIMACK, JEFERSON LUIS MAGRINI e ANTONIO
FRANCIVALDO
NASCIMENTO
VERISSIMO,
é
apelado
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para absolver Antonio Francinaldo Nascimento
Veríssimo, R.G. no 39.215.954-5, Carlos Roberto Chimack, R.G. no 33.477.174 e
Jefferson Luis Magrini, R.G. no 49.398.640-6, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, por v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002022-65.2015.8.26.0144 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0002022-65.2015.8.26.0144.
Apelantes: Antonio Francinaldo Nascimento Veríssimo
Carlos Roberto Chimack
Jefferson Luis Magrini.
Apelado: Ministério Público.
@Proc. no 0002022-65.2015.8.26.0144 Comarca de Conchal.
Voto no 43.205 Relator.
O Juízo da Comarca de Conchal condenou
Antonio Francinaldo Nascimento Veríssimo, Carlos Roberto Chimack e
Jefferson Luís Magrini a cumprir pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e a pagar onze (11) dias/multa, todos por infração ao artigo 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal. As penas privativas de liberdade foram
substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Irresignados, os réus recorrem. Pretendem a
absolvição, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente
pleiteiam o afastamento da qualificadora da escalada, com reflexos na pena.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento.
É o breve relatório.
Os Apelantes foram denunciados pelo crime de
furto, qualificado pelo concurso de agentes e escalada, cometido durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002022-65.2015.8.26.0144 -Voto no
3
repouso noturno, porque transpuseram o alambrado da propriedade da vítima e
subtraíram seis peixes, avaliados em R$55,00, fazendo uso de uma rede de
pesca.
Autoria e materialidade ficaram satisfatoriamente
comprovadas, tanto que o inconformismo não as questiona. Alega-se que a
absolvição se impõe porque reduzidíssimo o valor da “res furtiva”, a
evidenciar a presença da bagatela.
Tem prevalecido nos Tribunais Superiores o
entendimento de que não se deve reconhecer insignificância na hipótese de
furto qualificado, diante da maior reprovabilidade da conduta.
No caso em exame, no entanto, além de não ter
ficado demonstrada a qualificadora da escalada, o valor dos peixes apanhados
equivale a menos de 10% do valor do salário mínimo vigente na data do fato, e
os Apelantes são primários, não registram antecedentes criminais, de modo
que não seria desarrazoado concluir que a peraltice foi ato isolado nas suas
vidas.
Conforme
já
me
pronunciei
em
outras
oportunidades, para reconhecer a insignificância da conduta devem concorrer
outras circunstâncias além da inexpressividade da lesão jurídica, conforme
entendimento dos Tribunais Superiores: 1) ofensividade mínima; 2) ausência
de periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade
(STF, HC 119.985/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
07/08/2014; HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de
27/05/10; STJ, AgRg no REsp 1.493.679/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel
Faria, DJe de 04/08/15; REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002022-65.2015.8.26.0144 -Voto no
4
julgado em 21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 14/06/10; HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
de Lima, DJe de 15/03/10).
E todos esses requisitos estão presentes, lembrando
que os peixes foram restituídos.
Conquanto sejam ponderáveis os argumentos
invocados pela sentença para afastar a bagatela __ os peixes furtados são fruto
de árduo trabalho rural e houve dispêndio de insumos para a criação __ a
subtração de apenas seis exemplares não é capaz de causar desequilíbrio na
economia da região, tampouco causar redução significativa no patrimônio da
vítima. E como a própria magistrada afirmou na sentença, o produto era “in
natura” e não possuía elevado valor no mercado.
Nesse contexto, é possível dizer que a ação dos
Apelantes tem reduzido grau de reprovabilidade; está ausente a periculosidade
social da conduta; e pode ser considerada mínima a sua ofensividade, tudo a
evidenciar que não se justifica a intervenção do Direito Penal.
A tutela penal deve ser reservada a casos nos quais
a conduta do agente coloque em risco valores fundamentais da sociedade, ou
tenha relevância jurídico-penal. Se o prejuízo é insignificante para o titular do
bem jurídico e inexiste risco à integridade da ordem social, não se justifica a
intervenção do Direito Penal.
Note-se que a aplicação do princípio da
insignificância nada mais é que a incidência do postulado da
proporcionalidade, para aferir o que deve ser mantido na esfera do Direito
Penal e o que dela deve ser afastado. E assim se atende ao seu caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002022-65.2015.8.26.0144 -Voto no
5
fragmentário.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
ao recurso para absolver Antonio Francinaldo Nascimento Veríssimo, R.G.
no 39.215.954-5, Carlos Roberto Chimack, R.G. no 33.477.174 e Jefferson
Luis Magrini, R.G. no 49.398.640-6, com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator